Tribunal: TJES
Processo: 5021274-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021274-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021274-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO DE PORTABILIDADE NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que foi convidado a comparecer na agência da requerida para realizar a portabilidade de uma dívida de empréstimo contraído com a Caixa Econômica Federal, e em 18.07.2022 contratou a referida portabilidade, acordando o pagamento em 67 parcelas no valor de R$ 303,23. Alega ainda, que foi coagido a assinar o contrato sem ler, sem qualquer esclarecimento, e que foi levado até uma sala e obrigado a responder "sim" a todas as perguntas. Aduz que ao identificar que o valor descontado era maior do que o pactuado na portabilidade contratada, procurou a requerida para obter esclarecimentos e reverter tal situação, contudo, não obteve êxito. Por fim, afirma que buscou atendimento em uma unidade do Procon e em resposta a requerida alegou que, na verdade, foi realizado um refinanciamento da portabilidade, razão pela qual foi disponibilizado um valor ao autor, o que resultou no aumento do desconto mensal na sua folha de pagamento.

Em contestação (ID. 5561440), a Requerida alega a regularidade da contratação referente ao contrato de portabilidade nº 51299025 e o contrato nº 51299040 que se trata de refinanciamento desse mesmo contrato de portabilidade, sendo que o demandante consentiu, portanto, com todas as cláusulas contratuais, ato do qual, segundo narra, decorre sua incontroversa anuência. No mais, refutou a pretensão indenizatória e ao final pugnou pela improcedência da ação

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5561470), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) RATIFICAR a decisão do evento ID 19450914.

b) CONDENAR a parte ré a manter a condição mais vantajosa para a autora, qual seja o pagamento de 67 (sessenta e sete) parcelas de R$ 303,23 (trezentos e três reais e vinte e três centavos), referente ao contrato de portabilidade nº 51299025 e por via de consequência DETERMINAR o cancelamento/exclusão dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do Autor, a título de “refinanciamento” do contrato de empréstimo consignado de n° 0051299040.

b) CONDENAR a parte ré a restituir a parte requerente os valores que foram descontados de seu benefício previdenciário no valor já dobrado de R$ 245,48 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá a ré em cumprimento de sentença restituir o valor descontado em dobro, com registro de que os artigos 509, § 2º e 786, parágrafo único do CPC, não torna a sentença ilíquida, devendo os valores ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo, e juros de mora, a partir da citação.

c) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da contratação digital, bem como a legalidade e regularidade da contratação realizada pela parte Autora, conforme contrato devidamente assinado pelo Autor. Aduz, ainda, que não há que se falar em suspensão dos descontos a título de pagamento por empréstimos concedidos, uma vez que, além de não serem ilegais, são parte fundamental do contrato já que é modo específico de garantir seu adimplemento. No mais, alega a inaplicabilidade de devolução de valores em dobro, ante a ausência de má-fé da instituição Requerida; a necessidade de compensação de valores, considerando que houve valor creditado em favor da parte Autora; e a inexistência de dano moral a ser indenizado. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer afastamento ou minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Apesar de intimada para tanto (ID. 5561478), a parte Autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Entretanto, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o contrato de refinanciamento da portabilidade foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Imperioso ressaltar que existem dois contratos discutidos na presente demanda, sendo que um deles fora reconhecido pelo Recorrido que, de fato, pactuou com a Recorrente portabilidade de seu empréstimo, tendo o Recorrente juntado aos autos contrato eletronicamente assinado com biometria facial (ID. 5561445
e 5561446).

Entretanto, o Recorrido desconhece o outro contrato, qual seja: o contrato de refinanciamento da portabilidade.

Assim, em que pese a Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do refinanciamento eletronicamente assinado (ID’s 5561444 e 5561447), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora,
não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, inclusive porque, da análise dos contratos e imagens de biometria acostados, é possível verificar que a selfie do Autor e foto do documento pessoal são as mesmas tanto para o contrato de portabilidade, que este reconhece, quanto para o contrato de refinanciamento que alega desconhecer.

Trata-se o caso, portanto, de hipótese na qual aplica-se a responsabilidade objetiva do Requerido, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Isto posto, entendo que o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, razão pela qual coaduno com o juízo de piso no que segue:

Assim, nem mesmo o contrato apresentado no evento ID 18793158 é suficiente para evidenciar que o autor tinha ciência e anuiu com a contratação de refinanciamento da portabilidade, sobretudo porque não me parece crível que o autor iria se submeter
a tamanho desgaste, devolvendo a quantia, valendo-se da proteção do PROCON e ainda vir discutir judicialmente a questão, se tivesse, de fato, contratado o refinanciamento em comento (ID 17695071-
18260872).

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que a ré descumpriu o seu dever de informação, deixando de explicar ao autor que não estava apenas contraindo uma portabilidade de dívida, como também um refinanciamento dessa portabilidade, e que os descontos seriam em valores de R$ 364,60.

Ressalto que todas as contratações de serviços devem ser realizadas com a expressa anuência do consumidor e precedida de informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo, conforme preceituam os arts. 6º, inc. III e IV, 39, inc. I a VI, e 52, todos do CDC.

Trata-se de normas de ordem pública e interesse social que não podem ser mitigadas pela vontade das partes, o que eleva a informação clara e precisa sobre os produtos ou serviços colocados no mercado, um direito básico do consumidor, de modo a lhe garantir a exata compreensão da natureza e alcance do negócio a ser realizado.

Nessa perspectiva, o dever de informação nada mais é que um dos deveres da boa-fé objetiva, cuja inobservância gera a violação positiva do contrato e a consequente responsabilidade civil, como já entendeu o c. STJ (AREsp. 262.823). Nesse sentido, aliás, dispõe o art. 14, caput, do CDC.

Assim, presunção que milita em favor do consumidor, sendo que se observa do caderno processual é a boa-fé da parte autora, que não nega de forma genérica a existência de débitos, porque somente se insurge com relação a parcela cobrada diferente da que lhe foi oferecida, a qual vem sendo cobrada em seu benefício previdenciário no valor de R$ 364,60 no mês de agosto/2022 e desde então vem perambulando para resolução da questão, sendo enfático o requerente sobre o descumprimento da negociação pela instituição financeira.

Dessa forma, é incontestável que o requerido prevaleceu da fraqueza da parte autora, haja vista sua necessidade de realizar a portabilidade, para impingir o serviço na forma como feito, prática claramente abusiva (art. 39, inc. IV, do CDC).

A falha no serviço prestado pelo Recorrido configura conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou contratação e descontos no benefício de autor relacionados à contrato que este não solicitou ou autorizou.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois o recorrido não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)